Tribunal: TJPA
Processo: 0804880-98.2024.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão julgador: JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSARIO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5988 - Carta de fiança
Data de julgamento: 2026-06-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0804880-98.2024.8.14.0000

AGRAVANTE: ESTADO DO PARA

AGRAVADO: EMPRESA CONSTRUTORA BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALEGADA OMISSÃO. ADC Nº 49/RN. MODULAÇÃO DE EFEITOS. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SEGURO GARANTIA JUDICIAL. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO CRÉDITO TRIBUTÁRIO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS NO JULGADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos por Empresa Construtora Brasil S.A. contra acórdão que conheceu e negou provimento a Agravo Interno, mantendo decisão monocrática que dera provimento a Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para indeferir liminar que suspendia a exigibilidade do crédito tributário constante da CDA nº 20235701474097. A embargante sustenta omissão quanto à existência de processo administrativo pendente instaurado antes da publicação da ata de julgamento da ADC nº 49/RN e quanto à contratação de seguro garantia judicial apto a suspender a exigibilidade do crédito tributário.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegada incidência da ressalva constante da modulação de efeitos fixada na ADC nº 49/RN em razão da existência de processo administrativo pendente; e (ii) estabelecer se houve omissão quanto à tese de equiparação do seguro garantia judicial ao depósito integral para fins de suspensão da exigibilidade do crédito tributário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito da decisão.

4.

O acórdão embargado enfrentou de forma suficiente a controvérsia relativa à incidência da modulação de efeitos estabelecida na ADC nº 49/RN, concluindo expressamente pela não incidência da ressalva invocada pela embargante.

5.

A ausência de enfrentamento pormenorizado de todos os argumentos deduzidos pela parte não caracteriza omissão, desde que a decisão apresente fundamentação suficiente e coerente acerca da questão central controvertida.

6.

O dever constitucional de fundamentação exige motivação apta a sustentar a conclusão adotada, não impondo ao julgador o exame exaustivo de todos os fundamentos suscitados pelas partes.

7.

A discussão acerca da equiparação do seguro garantia judicial ao depósito integral não constituiu fundamento determinante para a solução da controvérsia, centrada na análise da probabilidade do direito invocado e da incidência da modulação fixada na ADC nº 49/RN.

8.

O inconformismo da embargante revela mera pretensão de rediscutir matéria já decidida, hipótese incompatível com a finalidade integrativa dos embargos de declaração.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Embargos de declaração desprovidos.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial, limitando-se às hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC.

2.

Não há omissão quando o órgão julgador aprecia de forma suficiente a questão central controvertida, ainda que não enfrente individualmente todos os argumentos das partes.

3.

O dever de fundamentação previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal exige motivação suficiente e coerente, e não manifestação exaustiva sobre todas as alegações deduzidas no processo.

4.

A alegação de erro de julgamento configura inconformismo com a conclusão adotada e não autoriza o acolhimento de embargos de declaração.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CPC, arts. 489, 1.022, 1.026, §§ 2º e 3º; CTN, arts. 151, II, e 206.

Jurisprudência relevante citada: STF, ADC nº 49/RN; STJ, AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 23.11.2020, DJe 25.11.2020; STJ, EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Min. Diva Malerbi, Primeira Seção, j. 08.06.2016, DJe 15.06.2016; STJ, AgInt no REsp nº 2.079.836/CE, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 26.02.2024, DJe 01.03.2024; STJ, EDcl no AgRg no RHC nº 158.163/MG, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 22.02.2022, DJe 25.02.2022.

ACORDAM
os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Egrégia 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em
CONHECER DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGAR-LHES PROVIMENTO
,
por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

Plenário do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos quinze dias do mês de junho de dois mil e vinte seis .

Este julgamento foi presidido pelo(a) Exmo(a). Sr(a). Desembargador(a) Mairton Marques Carneiro .

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
Empresa Construtora Brasil S.A.
em face do V. Acórdão de ID 33310149, que, à unanimidade, conheceu do Agravo Interno e negou-lhe provimento, mantendo íntegra a decisão monocrática que dera provimento ao Agravo de Instrumento interposto pelo Estado do Pará, para indeferir a liminar que havia suspendido a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado na CDA nº 20235701474097.

A embargante alega a ocorrência de omissão no julgado,

aduzindo que o acórdão não teria enfrentado dois pontos reputados essenciais: (i) a existência de processo administrativo nº 032018510013681-3, instaurado em 14/11/2018, ainda pendente à época da publicação da ata de julgamento da ADC nº 49/RN, cuja decisão final somente sobreveio em 15/06/2023; e (ii) a contratação de seguro garantia judicial apto a caucionar integralmente o débito, o que, à luz do art. 206 do CTN e da legislação de regência, imporia a suspensão dos atos executivos até o julgamento definitivo da ação anulatória.

Argumenta que a modulação de efeitos fixada nos embargos de declaração da ADC nº 49/RN, publicada em 15/08/2023, ressalvou expressamente os processos administrativos e judiciais pendentes até a data da publicação da ata do julgamento de mérito, razão pela qual, tendo o contribuinte discutido administrativamente o débito desde 2018, faria jus à exclusão dos efeitos prospectivos da decisão constitucional.

Alega, ademais, que a garantia integral do juízo por meio de seguro garantia equivaleria ao depósito em dinheiro, o que atrairia a disciplina do art. 151, II, do CTN, impondo a suspensão da exigibilidade do crédito tributário, circunstância que não teria sido devidamente enfrentada pelo órgão colegiado.

Ao final, requer o conhecimento e provimento dos embargos, com efeitos modificativos, para que sejam sanadas as omissões apontadas e, por consequência, revista a conclusão adotada no acórdão embargado.

O Estado do Pará apresentou Contrarrazões (ID 33654633), defendendo a rejeição dos embargos.

É o relatório.

À Secretaria para inclusão do feito em pauta para julgamento em Plenário Virtual.

VOTO

Conheço do recurso, eis que presentes os pressupostos de admissibilidade.

Cediço que os Embargos de Declaração constituem recurso de efeito devolutivo de argumentação vinculada, ou seja, só podem ser manejados com o intuito de corrigir erro material ou suprir eventual lacuna havida no julgado, provocada por obscuridade, contradição ou omissão de ponto ou questão sobre qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil (CPC). Não se prestam, portanto, à rediscussão da matéria já decidida, tampouco à reapreciação do mérito sob o pretexto de vício inexistente.

A embargante aponta supostas omissões quanto a dois aspectos: (i) a existência de processo administrativo instaurado antes da publicação da ata de julgamento da ADC nº 49/RN, que, segundo sustenta, atrairia a ressalva constante da modulação; e (ii) a contratação de seguro garantia judicial, que reputa equivalente ao depósito integral, apto a ensejar a suspensão da exigibilidade do crédito.

Não lhe assiste razão.

O acórdão embargado enfrentou de maneira clara e suficiente a questão central devolvida ao colegiado, qual seja, a incidência, ou não, da modulação de efeitos estabelecida pelo Supremo Tribunal Federal na ADC nº 49/RN ao caso concreto, consignando expressamente pela não incidência da ressalva. Embora o acórdão não tenha desenvolvido de modo pormenorizado o histórico do processo administrativo invocado pela parte embargante, isso não significa ausência de enfrentamento da tese jurídica central, implicitamente afastando a tese levantada.

A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal e do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não há omissão quando o julgador aprecia a questão essencial controvertida, ainda que não rebata, um a um, todos os argumentos expendidos pelas partes. O dever de fundamentação, previsto no art. 93, IX, da Constituição Federal e concretizado pelo art. 489 do CPC, exige motivação suficiente e coerente, não exaustiva ou exauriente.

No tocante ao seguro garantia judicial, igualmente não se constata omissão relevante.

O objeto do agravo interno restringia-se à manutenção ou não da decisão monocrática que revogara a liminar anteriormente concedida. A controvérsia foi resolvida a partir da análise da probabilidade jurídica do direito invocado, especialmente no que tange à exigibilidade do DIFAL após a EC nº 87/2015 e à incidência da modulação estabelecida na ADC nº 49/RN.

Nessa perspectiva, a discussão acerca da equiparação do seguro garantia ao depósito integral, embora juridicamente relevante em determinados contextos, não se revelou fundamento determinante para a solução adotada pelo colegiado. Ainda que o tema não tenha sido explicitamente desenvolvido no corpo do acórdão, a fundamentação apresentada mostrou-se suficiente para sustentar a conclusão alcançada, afastando a alegação de omissão apta a ensejar a integração do julgado.

Ademais, impende salientar que
inexiste a obrigação de o julgador enfrentar todas as questões aduzidas pelas partes quando já tenha formado seu convencimento com base em outros fatos/fundamentos apresentados nos autos, consoante a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL. TRÁFEGO DE VEÍCULOS COM EXCESSO DE PESO EM RODOVIAS. RESPONSABILIDADE CONFIGURADA. RECURSO ESPECIAL PROVIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.

I - O Ministério Público Federal ajuizou ação civil pública com o objetivo de compelir a ré a se abster de embarcar cargas com excesso de peso, em desacordo com a legislação de trânsito, em qualquer rodovia federal, pleiteando indenização por dano material e dano moral coletivo.

II - Os pedidos foram julgados improcedentes (fls. 737-751). A decisão foi mantida pelo Tribunal Regional Federal da 2ª Região, em grau recursal. Nesta Corte, deu-se provimento ao recurso especial do MPF.

III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, "o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão". A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, "sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida". (EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3ª Região), Primeira Seção, julgado em 8/6/2016, DJe 15/6/2016).

IV - A alegação da parte de que há distinção (distinguish) entre o caso dos autos e o julgado utilizado como paradigma não se sustenta.

No caso, embora não haja, nos autos, autuação decorrente de fiscalização de trânsito, a circunstância relacionada à responsabilidade da empresa recorrente foi bem delineada, tanto na petição inicial como no acórdão objeto do recurso especial, na medida em que se deixou claro que houve a instrução processual com notas fiscais em duplicidade e atestando medidas excessivas para a mercadoria transportada (fls. 10 e 479). De fato, conforme bem salientado pelo il. representante do Ministério Público Federal, a matéria já foi alvo de amplo debate no âmbito do REsp 1.574.350/SC, de relatoria do Ministro Herman Benjamin.

V - Correta, portanto, a decisão recorrida que deu provimento ao recurso especial, para deferir o pleito de tutela inibitória (infrações futuras) no patamar requerido pelo Ministério Público Federal, devolvendo-se o feito ao Tribunal de origem a fim de que proceda à fixação dos valores (quantum debeatur) dos danos materiais e morais coletivos. VI - Agravo interno improvido. (AgInt no AgInt no AREsp 1326554/ES, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/11/2020, DJe 25/11/2020) (grifo nosso)

Por oportuno, registre-se que também é pacífico o entendimento do referido Tribunal Superior de que os aclaratórios não se prestam à correção de erro de julgamento. Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. AÇÃO ANULATÓRIA. AUTO DE INFRAÇÃO. ERRO MATERIAL NO ACÓRDÃO RECORRIDO. NÃO CONFIGURADO.

1. Na origem, cuida-se de ação de procedimento ordinário ajuizada pela agravante, com o fim de anular auto de infração administrativa lavrado pela Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT).

2. Verifica-se não ter ocorrido ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas e apreciou integralmente a controvérsia posta nos autos; não se pode, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

3. No caso concreto, o Tribunal a quo, a partir da interpretação de norma infralegal, concluiu pela ocorrência da infração administrativa, de modo que não há falar em ofensa ao art. 1.022, III, do CPC, por alegado erro material do decisum do Tribunal de origem.

4.
Conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "eventual erro na interpretação da lei configura error in judicando, que não é sanável pela via dos embargos de declaração, vocacionado apenas à correção de errores in procedendo."
(EDcl no AgRg no RHC n. 158.163/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/2/2022, DJe de 25/2/2022.)

5. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp n. 2.079.836/CE, relator Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 26/2/2024, DJe de 1/3/2024.) (grifo nosso)

Assim, constato somente o intuito da embargante em rediscutir o entendimento já outorgado por este Tribunal na questão debatida nos autos.

Nessa toada, advirto as partes que a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, de caráter meramente protelatório, acarretará a imposição das penalidades previstas nos arts. 81,
caput
, e 1.026, §§ 2º e 3º, do CPC.

Ante o exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E NEGO-LHES PROVIMENTO
, por inocorrência dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

É o voto.

JOSÉ MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO

Desembargador Relator

Belém, 24/06/2026